Tribunal: TJPA
Processo: 0808259-13.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808259-13.2025.8.14.0000

PACIENTE: FLAVIO DIAS FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS.

PROCESSO Nº

0808259-13.2025.814.0000.

AGRAVANTE:
FLÁVIO DIAS FERREIRA
.

ADVOGADO: MÁRIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES, OAB/PA 11.536.

AGRAVADO: decisão monocrática de ID
27509565.

Processo originário:
0800471-71.2024.8.14.0035.

RELATOR: SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, DO CP). RITO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. RECURSO QUE BUSCA A REFORMA DO DECISUM.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus
. A impetração original buscava a anulação de laudo pericial por nulidades na produção da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática deve ser reformada, reconhecendo-se o erro material quanto à suposta reiteração de pedido e, superado este ponto, se a prolação
de decisão de pronúncia
no processo de origem — contra a qual já foi interposto Recurso em Sentido Estrito — acarreta a perda de objeto do
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Assiste razão ao agravante quanto ao erro material. A decisão monocrática partiu de premissa fática equivocada, impondo-se a correção do julgado para afastar o fundamento de não conhecimento por reiteração.

4. Contudo, a superveniência de decisão de pronúncia no processo de origem torna prejudicada a análise do
habeas corpus
. A prejudicialidade é reforçada pelo fato de que a defesa já interpôs o competente Recurso em Sentido Estrito, devolvendo a matéria a este Tribunal pela via ordinária e adequada.

5. A utilização simultânea do
habeas corpus
e do recurso próprio para impugnar o mesmo ato configura duplicidade de vias e torna o
writ
um instrumento processualmente inadequado e redundante.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Agravo regimental conhecido e parcialmente provido, para corrigir o erro material, mantendo-se, contudo, a extinção do
writ
por perda de objeto.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento de erro material em decisão monocrática, que equivocadamente aponta a reiteração de pedido, impõe sua correção em sede de agravo regimental.

2. A superveniência de decisão de pronúncia prejudica a análise de
habeas corpus
que impugna nulidades da instrução, por perda de objeto, especialmente quando já interposto o Recurso em Sentido Estrito cabível, que devolve a matéria ao Tribunal pela via ordinária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 581, IV, e 659; RITJPA, art. 226.

Jurisprudência relevante:
STJ - AgRg no RHC n. 188.495/RJ
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por
FLAVIO DIAS FERREIRA
contra a decisão monocrática de ID 27509565, proferida nos autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, na qual não o conheceu, por se tratar de reiteração de pedido já em analise neste Tribunal.

Nas razões recursais (ID 27684080), a defesa do agravante requer a reforma da decisão monocrática. Alega, em síntese, que a decisão partiu de erro material manifesto ao considerar a impetração como reiteração de pedido anterior. Sustenta, ainda, que a prolação de decisão judicial posterior não acarreta a perda de objeto do
writ
que alega nulidades absolutas.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Agravo Regimental, por ser tempestivo e cabível na espécie.

1. Do Erro Material

Neste ponto, após reexaminar detidamente os autos, verifico que assiste razão ao agravante. A decisão monocrática partiu de premissa fática equivocada ao considerar o presente
writ
como reiteração do HC nº 0801323-69.2025.8.14.0000. Tratando-se de ações penais e fundamentos distintos,
acolho a tese do agravante neste particular
, para corrigir o erro material e reconhecer a autonomia da presente impetração.

2. Da Perda Superveniente do Objeto

Superado o primeiro ponto, passo a analisar o segundo fundamento que embasou a extinção do
writ
: a perda de seu objeto. Apesar do reconhecimento do erro material, a conclusão pela prejudicialidade do
Habeas Corpus
deve ser mantida.

O objeto principal da impetração era afastar o constrangimento ilegal decorrente da utilização de um laudo pericial supostamente nulo na primeira fase do procedimento do Júri. Ocorre que, conforme informado e verificado em consulta aos autos de origem (Ação Penal nº 0800471-71.2024.8.14.0035), sobreveio
decisão de pronúncia
.

A prolação da decisão de pronúncia constitui um novo título judicial, que encerra a fase do
judicium accusationis
. As nulidades arguidas pela defesa, relativas ao cerceamento de defesa e à ilicitude da prova pericial, não perdem sua relevância, mas a via processual para sua análise se modifica. A matéria deverá ser integralmente devolvida a este Egrégio Tribunal por meio do
Recurso em Sentido Estrito
.

Ademais, reforça a tese de prejudicialidade a constatação de que a própria defesa, ciente da via recursal adequada,
já interpôs o competente Recurso em Sentido Estrito
nos autos de origem, conforme consulta aos sistemas processuais. Tal fato evidencia que a matéria objeto deste
writ
já está sendo devolvida a este Tribunal pela via ordinária, o que torna a presente impetração um instrumento processualmente inadequado e redundante para o mesmo fim.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara:

"1. A superveniência de sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva caracteriza a perda do objeto do habeas corpus. (...)"

(AgRg no RHC n. 188.495/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJe de 11/3/2025.)

A
ratio decidendi
do precedente se aplica perfeitamente ao caso: a prolação de um ato judicial posterior e mais abrangente (a pronúncia) torna prejudicada a análise do ato anterior impugnado no
writ
.

Portanto, com o encerramento da primeira fase do rito do Júri, a prolação da decisão de pronúncia e a interposição do recurso cabível pela defesa, o presente
Habeas Corpus
perdeu seu objeto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Regimental e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para reconhecer o erro material e afastar o fundamento de não conhecimento por reiteração de pedido.

Contudo, por fundamento diverso,
mantenho o não conhecimento do presente Habeas Corpus
, em razão da
perda superveniente de seu objeto
, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Juiz Convocado Relator

Belém, 14/08/2025